Tribunal: TCU
Processo: 042.302/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 175/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.302/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jonivaldo Mendes de Azevedo (XXX.780.302-XX); Luzia Maria Ramos dos Santos (XXX.227.661-XX); Maria Suelene Ribeiro da Silva (XXX.704.721-XX); Raqueluzia de Galiza (XXX.089.754-XX); Robson Raulino (XXX.381.159-XX); Rosimar do Carmo Vasconcelos (XXX.876.292-XX); Vanessa Benini dos Reis Albarelli (XXX.246.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.